Tribunal: TJDFT
Processo: 0778832-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTARTIVO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DA SÚMULA 14 DA TUJ E DO TEMA N° 864 DO STF. ERRO NA ELEIÇÃO DA TABELA (24H VS 20H). DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE:
1. Recurso próprio, tempestivo e com gratuidade de justiça deferida. 1.1. Conhecido.
II. PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA:
2. A sentença de origem extinguiu o feito com base no Tema 864/STF (dotação orçamentária) sem que tal ponto fosse objeto de instrução probatória específica ou debate exaustivo sobre a dotação da Lei 6.523/2020. 2.1. Contudo, ante a primazia do julgamento de mérito e a causa madura, passa-se à análise da pretensão.
III. MÉRITO – DA INCORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 14/TUJ:
3. O cerne da lide não reside no reajuste proporcional por redução de jornada (objeto da Lei 5.174/2013 e da Súmula 14/TUJ), mas sim no erro de enquadramento em tabelas instituídas por lei posterior (Lei 6.523/2020). 3.1. A referida lei trouxe tabelas distintas para regimes de 20h e 24h. 3.2. Desde 2016, a jornada legal da servidora é de 20 horas semanais. 3.3. Ao ser autorizada para o regime de 40h, o cálculo deve observar a tabela "20h/40h", e não a de "24h/40h" (regime estranho à servidora).
IV. TEMA 864/STF E LEGALIDADE:
4. O Tema 864 do STF aplica-se à revisão geral anual. 4.1. No caso vertente, trata-se de cumprimento de lei de reestruturação de carreira específica com dotação própria prevista em sua vigência. 4.2. O próprio Distrito Federal reconheceu o equívoco ao implementar a tabela correta em abril/2022, confessando a adequação do enquadramento pretendido. 4.3. A omissão no pagamento retroativo configura enriquecimento sem causa da Administração.
V. PRECEDENTE ESPECÍFICO:
5. A matéria foi pacificada pelo e. TJDFT no julgamento da Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, que consignou que a hipótese não se confunde com aumento salarial por isonomia, mas sim com a correta aplicação do Anexo Único da Lei 6.523/2020.
VI. Dispositivo:
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para ao reformar a respeitável sentença recorrida, julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento, em favor da parte autora, das diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento na tabela correspondente à jornada de trabalho de 20h/40h, relativas ao período de agosto de 2020 a março de 2022, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, especialmente aquelas compreendidas entre abril e julho de 2020. 6.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n° 9.099/1995).